Tribunal: TJES
Processo: 5004149-52.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais; Registro de Nascimento de Filho de Brasileiro Nascido no Exterior
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004149-52.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ACYR RODRIGUEZ LOYOLA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Direito Civil e Registral. Ação de Suprimento de Registro Civil de Nascimento. Documento estrangeiro. Exigência de apostilamento. Convenção da Haia. Inadequação da via eleita. Ausência de interesse processual na modalidade adequação. Impossibilidade de substituição judicial do procedimento de dúvida. Recurso CONHECIDO E desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por cidadão nascido no exterior e reconhecido como brasileiro por sentença homologatória proferida pela Justiça Federal. Pretende o suprimento judicial de exigência feita por registrador civil para emissão de certidão de nascimento, consistente na apresentação de certidão estrangeira apostilada conforme a Convenção da Haia, tendo em vista sua impossibilidade de obter tal documento no país de origem.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a pretensão de suprimento judicial da exigência cartorária encontra respaldo legal;

(ii) saber se é juridicamente possível converter a presente ação em procedimento de dúvida inversa, mesmo sem requerimento formal à serventia;

(iii) saber se a tradução juramentada do documento estrangeiro supre, por si só, a exigência do apostilamento ou legalização consular.

III. Razões de decidir

3. A ação proposta revela inadequação da via eleita, visto que a insurgência contra exigência feita por oficial de registro deve ser processada pelo rito próprio da dúvida previsto
na lei n. 6.015/73 (
LRP
)
.

4. A legalização consular ou o apostilamento é requisito formal indispensável para que documentos estrangeiros possam ser trasladados em registros públicos brasileiros, conforme art. 32 da LRP e Resolução CNJ nº 155/2012.

5. A conversão da demanda em dúvida inversa exige a demonstração de negativa formal do registrador em suscitar a dúvida, o que não foi comprovado nos autos.

6. A tradução juramentada é exigência adicional para fins processuais (art. 192, parágrafo único, CPC), mas não substitui a exigência legal de chancela de autenticidade consular.

7. O Poder Judiciário não pode substituir-se à autoridade cartorária para praticar o ato técnico de apostilamento, que é regulamentado pelo CNJ e atribuído exclusivamente aos oficiais designados.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO
CÍVEL
N.º
5004149-52.2024.8.08.0021

APELANTE
:

ACYR RODRIGUEZ LOYOLA

JU
IZ
: DR.
GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se
de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ACYR RODRIGUEZ LOYOLA
, representado pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, contra sentença proferida, nos autos da ação intitulada de "suprimento de registro civil de nascimento", pelo MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES,
o
qu
al
julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, por ausência de interesse processual na modalidade adequação.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: (i) que foi reconhecido como cidadão brasileiro por sentença homologatória proferida pela Justiça Federal; (ii) que o cartório recusou a emissão da certidão de nascimento sob o fundamento da ausência de apostilamento da certidão estrangeira; (iii) que a tradução juramentada do documento supre a exigência consular; (iv) que a negativa cartorária viola o princípio da dignidade da pessoa humana, uma vez que obsta o exercício da cidadania (obtenção de documentos como RG, CTPS, título de eleitor); (v) que buscou o apostilamento junto à serventia, mas recebeu recusa verbal, estando impossibilitado de cumprir a exigência por razões econômicas; (vi) que o mesmo cartório, em caso análogo (Proc. nº 5000420-18.2024.8.08.0021), promoveu o apostilamento de documentos estrangeiros traduzidos; e por fim, (vii) postula que seja dado provimento ao recurso para (a) suprir/dispensar a exigência do apostilamento em Haia, ou (b) determinar ao cartório que o realize, ou (c) converter a ação em dúvida inversa.

A
u
sentes contrarrazões.

A Procuradoria de Justiça entendeu pela desnecessidade de intervir no feito.

A
nalisando com acuidade a pretensão recursal vislumbro que
não
assiste razão ao apelante pelo que passo a expor.

Na origem, o autor alegou que nasceu em San Sebastian, Espanha, em 04/04/2001, filho de cidadãos brasileiros, e que optou pela nacionalidade brasileira, com sentença homologatória proferida pela Justiça Federal (autos nº 5024265-15.2023.4.02.5001). A despeito da homologação, o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais da Sede de Guarapari/ES negou a emissão de sua certidão de nascimento brasileira, exigindo a apresentação da certidão de nascimento estrangeira apostilada segundo a Convenção da Haia, o que motivou a propositura da presente ação.

A sentença ora impugnada entendeu que a via eleita é inadequada, por se tratar de impugnação a exigência cartorária, a ser manejada por meio de suscitação de dúvida, e não por ação judicial de suprimento de registro. Ademais, destacou que a legalização consular ou o apostilamento do documento estrangeiro constitui exigência legal inafastável, razão pela qual extinguiu o feito sem julgamento de mérito.

Portanto, como se vê, a matéria controvertida devolvida a este Colegiado consiste, em essência, em aferir a correção da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a ação nominada de suprimento de registro civil, ajuizada por ACYR RODRIGUEZ LOYOLA, sob o fundamento de inadequação da via eleita, reconhecendo a ausência de interesse processual, nos moldes do art. 485, VI, do CPC.

Examina-se, portanto, se, diante da negativa cartorária de emitir certidão de nascimento com base em documento estrangeiro não apostilado, seria admissível o suprimento judicial da exigência do Cartório, ou ainda, se o caso comportaria a conversão da ação em procedimento de dúvida inversa.

Inicialmente, cabe recordar que o interesse processual, nas modalidades necessidade e adequação, exige que a parte autora demonstre que a via eleita é idônea à obtenção do bem da vida pretendido, inexistindo outros meios processuais mais específicos e eficazes.

O juízo de origem, de forma precisa, reconheceu que, tratando-se de discordância em face de exigência feita pelo oficial de registro, a impugnação judicial cabível seria o procedimento de dúvida previsto na

Lei nº 6.015/1973 (LRP)
,
em seu art. 198.

Ainda, a
Resolução CNJ nº 155/2012
,
aplicável ao traslado de registro de nascimento de brasileiro no exterior, reafirma tal rito:

“
Art. 3º Sempre que o traslado for indeferido pelo oficial de registro civil, será feita nota com os motivos do indeferimento, cumprindo-se, quando for o caso, o art. 198 c.c. o art. 296 da Lei nº 6.015/1973.”

Portanto, é correto o entendimento de que não cabe ao Judiciário substituir, de forma originária, a qualificação negativa emitida pelo Oficial, sem a devida observância do procedimento legal da dúvida registral, que confere inclusive contraditório à própria serventia extrajudicial.

Sustenta o apelante que, diante da impossibilidade econômica de promover o apostilamento no país de origem, deveria o Judiciário dispensá-lo da exigência ou autorizá-lo por decisão substitutiva.

Todavia, tal pretensão encontra óbice nos próprios princípios que regem o registro público, a saber: segurança jurídica, veracidade e autenticidade dos registros civis, conforme consagra
dos no
art. 1º da LRP
e reiteradamente afirmados pela jurisprudência.

O
art. 32 da LRP
impõe, de forma categórica:

“
Art. 32. Os assentos de nascimento, óbito e de casamento de brasileiros em país estrangeiro serão considerados autênticos, nos termos da lei do lugar em que forem feitos, legalizadas as certidões pelos cônsules ou quando por estes tomados, nos termos do regulamento consular.
”

A

já mencionada
Resolução CNJ nº 155/2012
estabelece com clareza a obrigatoriedade da legalização consular como condição para traslado
(art. 2º)
.

Com o advento da
Convenção d
e
Haia
, internalizada pelo
Decreto nº 8.660/2016
,
admite-se, como forma alternativa à legalização consular, o apostilamento. Tal procedimento, no entanto, é igualmente obrigatório, não podendo ser dispensado.

Sobre o apostilamento, elucida a Corte Superior:

“
Conforme já decidiu esta Corte Especial,
o conceito de documento público para fins de aplicação da Convenção de Haia
, deve ser interpretado de maneira ampla e abrangente, o que assegura o reconhecimento da autenticidade, de maneira simplificada, a um maior número possível de documentos,
sendo o apostilamento meio hábil para a comprovação da autenticidade da assinatura
, selo ou carimbo oficiais do Estado de origem apostos no documento legal estrangeiro. Nesse sentido, confiram-se: SEC 14385/EX, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 21.8.2018; HDE 2578/EX, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 10.9.2019”.

(
STJ,
HDE n. 1.940/EX, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Corte Especial, julgado em 5/2/2020, DJe de 17/2/2020.)

Desse modo, revela-se juridicamente inviável a pretensão do apelante de compelir o cartório a emitir certidão de nascimento com base em documento estrangeiro não apostilado, sob pena de violação da legalidade registral.

No tocante à alegada possibilidade de conversão da presente ação em procedimento de dúvida inversa, igualmente não assiste razão ao recorrente.

Com efeito, a dúvida inversa — que consiste na suscitação judicial diretamente pelo interessado, diante da recusa do registrador em promover o procedimento — só é admitida, segundo a melhor doutrina e jurisprudência, quando demonstrada a inércia ou negativa expressa da serventia em suscitar a dúvida.

Acerca de tal instituto,
in verbis:

“
(...) No entanto, atenta-se à existência no sistema jurídico registral, do instituto da “dúvida inversa”: Orienta-se a doutrina e jurisprudência em reconhecer a dúvida inversa como forma de irresignação do interessado ante a negativa do Oficial em efetuar ato de registro, em sentido estrito, irresignação essa manifestada diretamente ao Juízo competente para o exame de tal dissenso entre o apresentante do título e o registrador. Segundo tal orientação majoritária, não importa a forma pela qual o dissenso seja levado ao conhecimento do Juízo competente, se pelo Oficial, através da dúvida, se pelo interessado, por via de dúvida inversa. (...)
”
(TJRS,
Apelação Cível n.º 70042272658,
Relator
Des. Nelson José Gonzaga, Décima Oitava Câmara Cível, julgad
o
em 15/09/2011
)

No caso concreto, não se verifica qualquer requerimento formal formulado junto ao registrador para que este suscitasse dúvida, tampouco houve recusa documentada. A alegação de recusa verbal, por certo, não supre a necessária formalização exigida.

Não desconhece este Relator a importância da certidão de nascimento como documento fundamental ao exercício da cidadania, nem a alegada condição de hipossuficiência do recorrente.

Contudo, a observância dos princípios constitucionais — como o da dignidade da pessoa humana — deve coexistir com a legalidade, sob pena de se instaurar um regime de excepcionalidade permanente, incompatível com a segurança jurídica que rege os registros públicos.

Nada impede, ressalte-se, que o recorrente, munido da recusa formal da serventia, requeira a suscitação de dúvida, oportunidade em que o juízo competente poderá examinar com profundidade e mediante contraditório a razoabilidade da exigência.

É forçoso reconhecer, ainda, que o art. 192, parágrafo único, do CPC regula a admissibilidade processual de documentos estrangeiros no âmbito do processo judicial, e não substitui as exigências específicas do ordenamento jurídico registral. A exigência de apostilamento ou legalização consular refere-se à
autenticidade formal do documento
, não apenas à sua inteligibilidade.

A
ssim, CONHEÇO do apelo e a ele
NEGO
PROVIMENTO
mantendo-se hígida a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.